Tribunal: TJDFT
Processo: 0059149-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059149-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE OVIDIO PINTO RABELO, JOSE FAUSTINO DOS SANTOS, ITAMIRTON PEREIRA BESSA, GERALDA ELIAS DA SILVA, SALMA HELOU HUSEIN, GERALDO JOSE DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 27938523, o advogado Paulo Roberto Gomes, OAB/DF 25.315, requer a sua exclusão e isenção de qualquer responsabilidade, bem como que eventual prestação de contas deverá ser exigida exclusivamente do advogado Astrogildo Ribeiro da Silva, OAB/PR 19.845. Esclareça o peticionante, no prazo de 05 (cinco) dias, se renuncia aos poderes que lhe foram outorgados pela recorrida SALMA HELOU HUSEIN (procuração juntada no ID no 26694037 – pág.4). Outrossim, nada a prover quanto aos demais requerimentos, porquanto refogem à competência desta Presidência, devendo ser manejados em sede própria. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007